Tribunal: TJMT
Processo: 1007091-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007091-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA MEDIANTE CAUÇÃO E REDISCUSSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM VALOR SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA ­— POSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão de apresentação de caução em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Ordinária
nº 1006394-02.2020.8.11.0041, ajuizada por
Producampo Indústria e Comércio de Cereais
, deferiu parcialmente a liminar almejada, para o fim de obter regularização fiscal no sentido de se emitir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em que as CDA’s em discussão na presente lide, quais sejam, nº 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20191314209, não sejam óbice para tanto, até ulterior deliberação.

Em síntese, aduz o Agravante que a ausência de probabilidade do direito da Recorrida, uma vez que as Certidões de Dívida Ativa objeto de discussão destes feito (nº 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20191314209) encontram-se ou foram objeto de negociação pelas partes ora litigantes, constando em cada uma delas o número do acordo de parcelamento e a opção do benefício do parcelamento/compensação o que implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa.

Sustenta que, a empresa autora, na via administrativa, concorda com o débito fiscal aderindo ao parcelamento/compensação da dívida perante a PGE-MT, logo, está claro, no mínimo, a ausência do fumus boni juris a justificar liminar do Poder Judiciário, posto que administrativamente houve o reconhecimento do débito e a vontade de aderir ao parcelamento e, consequentemente, o interesse processual.

Esclarece que não se pode aceitar os bens dados em caução por parte da Recorrida, porquanto:

“1) Primeiramente, conforme cópia da referida Matrícula 75.104 anexa, trata-se de imóvel localizado no Distrito Industrial e Comercial de Cuiabá, cuja propriedade anterior era do próprio ESTADO DE MATO GROSSO, tendo sido adquirido pela empresa ora autora, no seu antigo nome social (EXCELÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA EPP. ), sendo que tal bem imóvel foi transmitido pelo Estado no R1 EM 03/2/2010 pelo valor declarado de R$ 30.710,40 (trinta mil setecentos e dez reais quarenta centavos) e pagamento do ITBI etc.. de R$ 1.412,29, com a avaliação do imóvel certamente pela SEFAZ em R$ 67.363,64 (sessenta e sete mil trezentos e sessenta e três reais sessenta e quatro centavos). PERGUNTA-SE NOBRE MAGISTRADO(A): COMO PODE TAL IMÓVEL TER EM 10 ANOS TER PULADO DESSE VALOR PARA UM MONTANTE SUPERIOR A R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES)?????? De duas uma: ou aquele valor declarado em 2010 foi uma fraude fiscal para o pagamento dos impostos de transmissão devidos ou o presente valor declarado neste momento está muito aquém da verdade real, não sendo cabível o argumento de que houve construção averbada no AV4. pois mesmo uma construção não pode aumentar tanto assim o valor de um imóvel.

2) Em segundo lugar, cumpre dizer que o referido imóvel, independente da discussão acima se seu valor correto de mercado seja suficiente para garantir a presente liminar, já é alvo de diversas constrições de valores altos, podendo citar como exemplo do BANCO SAFRA S/A de Cédulas de Crédito Bancário de R$ 869.507,09, R$ 500.000,00, R$ 159.860,12 (vide AV.5) dentre outras, Execuçaõ proposta por LOURIVAL TOMELIN no valor de R$ 20.233.649,60 (vide AV.8) para ficar em somente 2 exemplos. Assim, evidente que tal bem imóvel não é suficiente para garantir o débito objeto das CDAS anexas atualizadas.

3) Finalmente, em terceiro lugar, cumpre dizer que se houver por parte da empresa interesse em – de fato – garantir o juízo de forma legítima, poderá utilizar meios adequados e legalmente possíveis como por exemplo a APÓLICE BANCÁRIA DE SEGURO GARANTIA, depósito em dinheiro, oferecimento de bem imóvel não gravado e em valor adequado sem questionamentos etc...”.

Afiança que não cabe alegação de PERICULUM IN MORA posto que a regulação desta questão, com a adoção do índice de correção monetária utilizado pelo fisco estadual (in casu IGPD-I), que o autor/agravado pretende ser inferior à TAXA SELIC da União, é prevista pelo RICMS constituído pela Lei estadual 7.098/98 com o art. 47-A da RICMS acrescentado pela Lei 10.978/19.

Assevera que, não há como acolher a tese de que a utilização do IGPDI mostra-se ilegal, seja por que o Fisco pode estabelecer o índice de correção monetária para seus débitos, seja por que não há como se afirmar que o índice utilizado pela Fazenda seja maior ou menor que o índice federal, devendo ser rejeitada de forma total a pretensão autoral aduzida em juízo, com a imediata cassação da liminar pelo E. TJMT em vista da ausência de garantia adequada ou caução da dívida debatida neste processo e, ao final, ser conhecido e provido o presente agravo, para cassar a liminar.

O pedido de efeito suspensivo ao presente recurso foi indeferido (Id. 38152969).

Não há contrarrazões (Id. 43989472).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 44296482).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária nº 1006394-02.2020.8.11.0041, ajuizada por Producampo Indústria e Comércio de Cereais, deferiu parcialmente a liminar almejada, para o fim de obter regularização fiscal no sentido de se emitir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em que as CDA’s em discussão na presente lide, quais sejam, nº 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20191314209, não sejam óbice para tanto, até ulterior deliberação.

De início, anoto que que a análise do presente recurso de agravo de instrumento se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consoante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo possível adentrar no mérito da ação originária.

Eis, no essencial, o teor da decisão agravada:

“(...)
No que concerne ao pedido de emissão de certidão de regularidade fiscal, passo a análise.

Pois bem, verifico que as Certidões de Dívida Ativa nº 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20191314209, tornam o débito tributário exigível, obstando a manutenção da certidão de regularidade fiscal da parte autora, que formulou o pleito tutelar visando, subsidiariamente à suspensão da exigibilidade, garantir o débito fiscal com o fim de manter regular sua situação fiscal perante o Fisco Estadual.

Nessa ordem de ideias, inicialmente, verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida, eis que os elementos que evidenciam a probabilidade do direito encontram-se traduzido nas próprias CDA’s nº 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20191314209.

Por sua vez constato o perigo de dano ou o resultado útil do processo, uma vez que a certidão é imprescindível para que o autor possa desenvolver regularmente suas atividades.

Além do mais, verifico que a parte requerente ofereceu bem imóvel idôneo e suficiente para caucionar a dívida, senão, vejamos:

(...)

Dessa maneira, recebo o bem imóvel ofertado como caução para emissão de certidão de regularidade fiscal à parte requerente.

Isto posto, uma vez presentes os requisitos do Art. 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado, para o fim de obter regularização fiscal no sentido de se emitir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em que as CDA’s em discussão na presente lide, quais sejam, nº 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20191314209, não sejam óbice para tanto, até ulterior deliberação.

Tome-se por termo a caução. Em seguida providencie-se a parte autora a averbação junto ao número da matricula do imóvel dado em garantia, no prazo de 10 dias.

Expeça-se o necessário.

Providencie-se a citação do requerido, para, querendo, contestar a inicial, no prazo legal.

Intime e cumpra-se.
(...). (Id. 37420453).

O recurso limita-se em discutir se o imóvel ofertado como caução, avaliado em montante suficiente para garantia de eventual execução fiscal no momento da apresentação, autoriza o deferimento de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e que as CDA ́s nº 20191270484, 20191270973, 20191314208 e 20181314209 não impeçam a referida emissão da CND.

Quanto à alegação de que não procede a indicação do valor do imóvel ofertado por não corresponder à realidade, o agravante suscita o valor do bem em 03/2/2010,

todavia, verifica-se dos documentos anexados à inicial que no imóvel foram realizadas várias edificações comerciais, e equipamentos, de modo que a avaliação feita pela agravante consoante o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica que chegou no valor de mercado de R$ 5.449.864,28 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos, em sede de cognição não exauriente corresponde à realidade demonstrada nos documentos.

Tal laudo, muito bem detalhado e preciso, somente poderá ser efetivamente contestado em fase de dilação probatória, quando será possível, por exemplo, a realização de perícia técnica para contestação.

Em relação às dívidas que supostamente está submetida a agravada, é certo que o crédito tributário tem preferência sobre os outros, consoante artigo 186, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)”.

No tocante à realização de parcelamento do débito pela agravante administrativamente, culminar em reconhecimento do débito a impedir sua discussão na esfera judicial, não procede, porquanto tal alegação é contrária ao direito constitucional de ação, insculpido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
”.

Feitas essas considerações, reafirmo que, em sede de cognição não exauriente do mérito da questão, a presente análise consiste na possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa pela agravada, sem importar em supressão de instância.

Pois bem.

No caso, não se está a tratar de hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, mas da prestação de caução, apesar de não se encontrar encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não possuindo, portanto, o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, permitindo-se, assim, a expedição de certidão de regularidade fiscal.

Assim, nada obstaria a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão de apresentação de caução consistente em imóvel avaliado em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

“(...) ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN
; contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

Assim, como restou demonstrado que o imóvel oferecido como caução, localizado à rua N, esquina com a rua Y, nº 1187, Distrito Industrial em Cuiabá, com área de 6.000,00m2; matriculada sob o nº 75.104, no 5º Cartório de Registro de Imóveis desta Capital foi avaliado por três empresas imobiliárias, descritas a seguir:

1.

Habi Trade Comercialização de Habitações, avaliação do valor do imóvel em R$ 5.449.864,28 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos, (doc. 05);

2.

Rosa Imóveis, avaliação do valor do imóvel em R$ 5.600.000,00 (Cinco milhões, seiscentos mil reais), (doc.06);

3.

Corretor de Imóveis Sr. Carlos Alberto Lucio da Silva, Especialista em Avaliação de Imóveis, valor do imóvel avaliado em R$ 5.612.000,00 (cinco milhões, seiscentos e doze mil reais)

As avaliações demonstram que o valor do imóvel ofertado ultrapassa, e muito, o crédito tributário da Fazenda Pública, no montante de R$ 1.949.823,53 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos).

Deste modo, não há qualquer impedimento para que a caução ofertada pela agravada seja recebida apenas para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, garantindo a continuidade de suas atividades comerciais.

Sobre o tema, transcrevo trecho de decisão monocrática do Ministro Castro Meira, que muito bem esclarece a possibilidade da aceitação de bem imóvel, avaliado em valor suficiente para caução e expedição de certidão negativa, antes do ajuizamento de executivo fiscal:

“
É lícito ao contribuinte oferecer, antes do ajuizamento da execução fiscal, caução no valor do débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com efeitos de negativa.
Nesse sentido, os seguintes precedentes das duas Turmas de Direito Público:

‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO. ART. 206 DO CTN. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE.

1. É lícito ao contribuinte oferecer, antes do ajuizamento da execução fiscal, caução no valor do débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com efeitos de negativa.

Precedentes.

2. Entendimento diverso do perfilhado pelo Tribunal de origem levaria à distorção inaceitável: o contribuinte que contra si já tivesse ajuizada execução fiscal, garantida por penhora, teria direito à certidão positiva com efeitos de negativa; já quanto àquele que, embora igualmente solvente, o Fisco ainda não houvesse proposto a execução, o direito à indigitada certidão seria negado.

3. Embargos de divergência providos’ (EREsp 779.121/SC, DJU 07.05.07);

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.

1. Dispõe o artigo 206 do CTN que: tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida.

2. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. Precedentes (REsp 363.518, Resp 99653 e REsp 424.166).

3. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

4. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no art. 570 do CPC, por força do qual o próprio devedor pode iniciar a execução.

Isso porque, as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.

5. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.

6. Recurso Especial desprovido’ (REsp 536.037/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, DJU de 23.5.2005).

Entendimento diverso do perfilhado pelo Tribunal de origem levaria à distorção inaceitável: o contribuinte que contra si já tivesse ajuizada execução fiscal, garantida por penhora, teria direito à certidão positiva com efeitos de negativa; já quanto àquele que, embora igualmente solvente, o Fisco ainda não houvesse proposto a execução, o direito à indigitada certidão seria negado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. (...)”. (STJ, decisão monocrática, REsp 1004416, relator Ministro Castro Meira, julgamento em 11/2/2008). (destaquei)

E o recente julgado do Tribunal Regional Federal, 5º Região:

“APELAÇÃO CÍVEL EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CAUÇÃO IDÔNEA ANTES DO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA DO CADIN E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em tutela cautelar requerida em caráter antecedente pela CENTRAL ACUCAREIRA SANTO ANTONIO S.A, admitindo como caução da dívida (CDAs 43.6.17.000745-22, 43.6.17.000746-03, 43.6.17.000747-94 e 43.6.17.000748-75)
o imóvel rural denominado Santo Antônio II, matriculado no Cartório de Imóveis de São Luiz do Quitunde/AL, e o conjunto industrial (parque açucareiro) nele encravado
,
com avaliação judicial no importe de R$ 175.665.400,00
. Condenação da parte ré no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 85, §8º c/c §2º, do CPC/2015. 2. A Fazenda Nacional, em seu recurso, defende, em síntese, que o ajuizamento da execução fiscal relativa aos débitos que a requerente pretende caucionar ensejou a ausência de interesse de agir superveniente. Em adição, destaca para a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de causalidade. Pugna seja reconhecida a ausência de interesse de agir superveniente da apelada, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC/2015 ou, caso mantida a sentença no mérito, que seja desonerada da condenação em honorários advocatícios, porque não deu causa à demanda.

3. Na hipótese, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu posteriormente ao ajuizamento da cautelar antecedente. A referida tutela cautelar requerida visou apresentar caução como garantia dos créditos tributários constituídos, com exclusão do registro do nome da empresa autora do CADIN e de expedição de CND ou CPD-EN, a fim de viabilizar a manutenção da atividade empresarial.

4. Conforme registrado na sentença, o ajuizamento da execução fiscal, por si só, não enseja a perda superveniente do interesse de agir da autora. No caso, além do ajuizamento do executivo fiscal ter sido posterior ao ajuizamento da presente cautelar, observa-se que o interesse da parte é apresentar garantia da dívida existente, a fim de que seja viabilizada a manutenção de sua atividade empresarial. Tal situação apenas seria possível por meio de penhora, nos autos de eventual embargos à execução ou de cautelar de caução, como no presente caso. De tal sorte, o provimento jurisdicional vindicado, ao menos nesta oportunidade, remanesce útil e necessário, notadamente porque não há notícia nos autos de que houve a penhora de bens ou ativos da parte autora, razão por que a caução apresentada pela parte ainda constitui a garantia necessária do débito fiscal existente
. (TRF5, 2º Turma, apelação nº 0807027-85.2017.4.05.8000, relator Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, julgamento em 21/7/2020). (destaquei)

Feitas as considerações necessárias, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão agravada que deferiu em parte a tutela provisória de urgência tão somente para determinar ao Estado de Mato Grosso que, garantido o débito fiscal, proceda a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa à empresa agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021